Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVELIA DO ALIMENTANDO. ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme preceitua o art. 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados em consonância com as necessidades de quem os requer e com as possibilidades financeiras de quem deve prestá-los.

2. A ação de revisão de alimentos pressupõe a modificação superveniente das necessidades do alimentando ou das possibilidades do alimentante.

3. A mera alegação autoral de decréscimo de sua capacidade contributiva, desacompanhada de prova inequívoca do alegado, não autoriza a redução da prestação alimentícia devida, por força do art. 373, I, CPC.

4. A revelia do réu-alimentando não conduz à presunção absoluta de veracidade das alegações trazidas na inicial, uma vez que o direito discutido é de caráter indisponível (art. 345, II, CPC).

5. Recurso conhecido e não provido.